Tribunal: STF
Processo: RE 85970
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
- ESTELIONATO. EMISSÃO DE CHEQUE SEM  SUFICIENTE  PROVISÃO DE FUNDOS. - PAGAMENTO DO VALOR DO CHEQUE E DE JUROS  RECLAMADOS  APÓS A DENÚNCIA. - PREJUÍZO DE PEQUENO VALOR. - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DO DISPOSTO  NO  ART. 171, § 1º,  DO CÓDIGO  PENAL,   ADEQUANDO-SE A REPRIMENDA À CONDUTA DO RÉU. 
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.